Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701361-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FAGNER RIBEIRO DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Fagner Ribeiro da Silva com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, na ação penal 2004.06.1.03270-8, em que foi condenado como incurso no artigo 157, § 3o, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente alegou, em síntese, que deseja revisão criminal, sob o argumento de que existem novas provas a serem demonstradas pelo depoimento de outras testemunhas que presenciaram os fatos ocorridos. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que alegou que o pedido do requerente é uma reiteração do pedido formulado anteriormente nos autos no 0720121- 36.2023.8.07.0000, em que foi deferido em parte por essa Colenda Câmara Criminal para abrandamento da reprimenda. Por essa razão não encontrou fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da Revisão Criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente, conforme consta da certidão de ID 54990372, repete o pedido revisional de mesmo teor ao da Revisão Criminal 0720121-36.2023.8.07.0000, a qual foi julgada parcialmente procedente a fim de afastar as circunstâncias judiciais antecedentes, personalidade, conduta social e motivos do crime, bem como readequar a pena definitiva para o montante de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Além disso, não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa ensejar a presente revisão. Na mesma linha, a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Acrescente-se que o requerente buscou o reexame da condenação com lastro nos mesmos fundamentos da revisão 0720121-36.2023.8.07.0000, tendo inclusive nominado as mesmas supostas novas testemunhas (ID 47015923 daqueles autos). Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator